Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011330-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), ANATIEU PEREIRA BENEDITO - CPF: 062.745.471-26 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (IMPETRANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA SANTANA LEMOS - CPF: 235.564.738-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 140, 147, § 1º, 147-B e 163, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Pedido de revogação indeferido na origem, mesmo após juntada de declaração da vítima afirmando ausência de risco atual e mudança de domicílio para outro Estado da Federação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, diante da superveniência de fato novo e das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum
libertatis
,
nos termos dos
arts
. 312 e 282, § 6º, do CPP.

2.
A manifestação expressa da vítima quanto à inexistência de risco atual, aliada à sua mudança para outro Estado, fragiliza a contemporaneidade do fundamento cautelar relacionado à
garantia da ordem pública e à proteção da integridade física.

3.
A existência de medidas protetivas de urgência vigentes, cumulada com a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica e outras cautelares do art. 319, do CPP, revela-se suficiente para resguardar a vítima e assegurar a aplicação da lei penal.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, embora não impeçam a custódia cautelar quando presentes seus requisitos, reforçam a adequação de medidas menos gravosas no caso concreto.

5. À luz dos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, a manutenção da prisão preventiva mostra-se excessiva, sendo possível sua substituição por cautelares diversas.

IV. Dispositivo e Tese:

O
rdem
parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medi
das cautelares diversas, consistentes em monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, manutenção de endereço atualizado, recolhimento domiciliar noturno (se compatível com a atividade laboral) e cumprimento integral das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum
libertatis
, não se admitindo sua manutenção com base em presunções abstratas de periculosidade. 2. Em crimes de violência doméstica, a superveniência de elementos que fragilizem o risco atual à vítima autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP, quando suficientes à tutela da ordem pública e à proteção da ofendida”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; CP, arts. 140, 147, § 1º, 147-B e 163.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 521622/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
22.11.2019;

STJ, RHC 27547/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
14.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANATIEU PEREIRA BENEDITO, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no bojo do processo n. 1005528-62.2026.8.11.
0015.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/03/2026, pela suposta prática dos crimes de injúria (art. 140, do CP), ameaça (art. 147, § 1º, do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do CP) e dano (art. 163, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima A.C.S.L.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, apresentando documentos que demonstrariam a primariedade do paciente, vínculo laboral formal, residência fixa e declaração da vítima afirmando ausência de risco. O pleito, contudo, foi indeferido pela magistrada de primeiro grau em decisão prolatada em 11/03/2026, mantendo-se a custódia cautelar.

Sustentam, os impetrantes, em síntese:

I –
a
existência de fato novo superveniente, consistente em vídeo gravado pela própria vítima após deixar o Estado de Mato Grosso, no qual afirmaria que a destruição de bens foi mútua e que determinadas ameaças atribuídas ao paciente teriam sido sugeridas por policiais;

II –
a
ausência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto ao
periculum
libertatis
;

III – a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque já foram deferidas medidas protetivas de urgência;

IV –
a
existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa; e

V –
a
violação ao princípio da homogeneidade, argumentando que eventual condenação dificilmente resultaria em regime prisional fechado.

Ao final, requerem a concessão liminar da ordem, com a expedição de alvará de soltura, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319. do Código de Processo Penal, bem como a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente.

Inicial
foi acompanhada
dos documentos de Ids. 353722866, 353722867 e 353722870.

A l
iminar
pleiteada foi
in
deferida (
I
d.
354413382
)
.

I
nformações
pelo Juízo
de origem
(Id. 355069892)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifes
ta-se pela denegação da ordem (I
d.
327638353
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em exame, pretende-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
ANATIEU PEREIRA BENEDIT
O
, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como em razão da superveniência de fato novo consistente em
declaração da vítima

relativizando os fatos e
manifestado desinteresse na manutenção da prisão do paciente
afirmando inexistir risco atual à sua integridade física, notadamente porque passou a residir em outro Estado da Federação.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 140, 147, § 1º, 147-B e 163, do Código Penal, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima A.C.S.L.

No caso versando verifico que a autoridade apontada coatora assim converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante decisão constante no Id. 353722866 – p. 72-76:

(...) DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

(..).

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos. Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti). No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade,
sobretudo pois verifica-se risco iminente à integridade física da vítima, diante da suposta ameaça de morte feita.

Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade
, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar. Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, o inciso III do referido artigo dispõe também sobre
a possibilidade na situação de violência
domestica
e familiar, o que é o caso dos autos
. Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s). Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. (...) Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”
Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.
Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’ “A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato
dos
pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei n
.
10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente
multirreincidente
, ostentando
conenações
por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento
ilegal.ORDEMDENEGADA
.(
Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Julgado em: 11-08-2022.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANATIEU PEREIRA BENEDITO, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (grifos meus).

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o pleito, contudo, foi indeferido pela magistrada de primeiro grau em decisão prolatada sob os seguintes fundamentos:

Referente ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pela Defesa,
tenho que, por ora, não merece acolhimento
. A prisão preventiva constitui medida cautelar de caráter excepcional, conforme reiteradamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias. Todavia, sua decretação e manutenção são plenamente legítimas quando presentes, de forma concreta e fundamentada, os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.
No presente caso, a análise dos autos demonstra que o periculum
libertatispersiste
de forma inconteste. Os fatos que deram origem ao flagrante evidenciam um modus operandi de extrema gravidade concreta, o autuado destruiu bens da residência com o uso de um martelo enquanto prolatava ameaças explícitas de morte contra a vítima, sua companheira, com quem conviveu há mais de nove anos em uma relação marcada por reiterada violência física, psicológica e
patrimonial.
Conforme
os elementos constantes nos autos, há indicação de que o autuado possa ter reagido fisicamente contra os policiais militares no momento da prisão, bem como tentado se armar com uma faca.
Consta, ainda, que, mesmo após algemado e sob custódia policial, teria reiterado as ameaças de morte contra a vítima e o filho do casal, anunciando suposta intenção de retornar à residência após eventual saída da prisão.
Registra-se, também, que
a vítima relatou histórico de, aproximadamente, nove anos de violência doméstica, período durante o qual, segundo afirmou, deixou de efetuar denúncias em razão de alegado temor e coação psicológica atribuída ao autuado.
A defesa invocou a declaração subscrita pela vítima, favorável à liberdade do acusado, como fato novo capaz de afastar o periculum
libertatis
. O argumento não merece acolhimento. Nos casos de violência doméstica, a manifestação da vítima em favor do agressor deve ser analisada com cautela redobrada, à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e da vasta jurisprudência consolidada sobre o tema.
A natureza cíclica da violência doméstica — com suas fases de tensão, explosão e reconciliação — torna comum que a mulher em situação de violência retrate ou minimize os fatos, motivada por medo, coação emocional, dependência financeira ou afetiva.
No caso em exame, tais elementos estão concretamente demonstrados, a própria vítima relatou, ao ser ouvida que o autuado a obrigava a abandonar empregos para mantê-la financeiramente dependente, que nunca o denunciara anteriormente por medo e pressões psicológicas, e que já tentou o suicídio em razão dos abusos sofridos.
A declaração de que "não se opõe à liberdade", emanada nesse contexto de manifesta vulnerabilidade, não pode ser interpretada como livre e espontânea manifestação de vontade, sendo verossímil que reflita o temor e a coação inerentes ao ciclo de violência a que a ofendida esteve submetida por quase uma década
. Ademais, conforme jurisprudência consolidada,
o interesse público na proteção da mulher em situação de violência doméstica transcende a mera vontade individual da
ofe
n
dida.

A
ação penal nos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha é de natureza pública incondicionada, não podendo a manifestação da vítima — ainda que genuína — afastar, por si só, a necessidade de acautelamento quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Igualmente, a mudança geográfica da vítima para outro Estado da Federação não elimina o risco.
O autuado, ao ser preso, afirmou que sairia da prisão e voltaria à residência para matar a vítima. Nada impede que, em liberdade, utilize meios digitais para perpetuar a violência psicológica ou se desloque até o local onde a vítima se encontra, especialmente diante das ameaças de morte explícitas e reiteradas, inclusive na presença de autoridade policial
. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa — primariedade, residência fixa e emprego lícito não afastam por si só a segregação cautelar. Conforme entendimento consolidado Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

“(...) 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, com base na Lei n. 11.340/2006. 2. A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando que o paciente é primário, possui residência fixa, e que a segregação seria desproporcional, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão, com aplicação de medidas alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com base em elementos concretos do caso, viola o princípio da proporcionalidade ou se configura constrangimento ilegal, ante a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base nas circunstâncias do caso, como os relatos da vítima e da testemunha sobre agressões físicas com uso de capacete, ameaça de morte e posse de faca, além de histórico de violência doméstica, inclusive na presença de filhos menores.5. A autoridade coatora destacou a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11 .340/2006, o que legitima a imposição da prisão preventiva. 6. A primariedade do paciente e a ausência de condenações transitadas em julgado não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, ante a presença do periculum
libertatisdemonstrado
nos autos. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
,
conforme reiterado pelo parecer ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A primariedade do agente e a ausência de condenações não impedem a decretação da medida extrema quando presentes fundamentos legítimos para a proteção da vítima e da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13º, 147, § 1º, e 69; CPP,
arts
. 312, 315, § 2º; Lei n. 11 .340/2006, art. 12-C, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, habeas corpus nº 1018461-49.2025 8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025; TJMT, Habeas Corpus nº 1021138-52.2025.8.11 .0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25 de julho de 2025, publicado em 25 de julho de 2025 (TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10327793720258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025)” [grifei]

No caso em tela, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo autuado afastam a relevância dos predicados pessoais como fundamento para a revogação da medida extrema. Quanto ao Princípio da Homogeneidade, igualmente não prospera a tese defensiva. A prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública e da integridade da vítima, e não se confunde com antecipação de pena. Conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença " (TJ-MT: 1021904-47.2021.8.11.0000 MT).
Diante da ameaça concreta, em tese, de homicídio proferida pelo autuado — inclusive com a indicação do instrumento a ser utilizado (martelo) —, o risco à vida e à integridade física da vítima prevalece sobre qualquer conjectura acerca do regime prisional futuro.
O raciocínio proporcional exigido pelo princípio em questão
não pode conduzir à conclusão de que alguém que ameaça reiteradamente matar outra pessoa deva permanecer em liberdade apenas porque, ao final, poderia eventualmente ser condenado a regime diverso do fechado
. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, revela-se insuficiente e inadequada no caso concreto. O comportamento do autuado na ocasião da prisão — reagir fisicamente contra policiais militares, tentar alcançar uma faca e reiterar ameaças de morte já algemado — demonstra inequivocamente que não dispõe do mínimo de autodisciplina necessário ao cumprimento de medidas como o afastamento do lar, a proibição de contato ou o monitoramento eletrônico. Quem desafia a autoridade policial armada e profere ameaças na presença dos agentes certamente descumprirá, sem hesitação, qualquer restrição imposta judicialmente.
Ademais, a gravidade da conduta

e o histórico de quase uma década de violência — incluindo o controle patrimonial, o isolamento social e o incentivo ao abandono de empregos pela vítima — indicam um padrão comportamental que, sem a ruptura proporcionada pela segregação cautelar, conduz inexoravelmente à escalada de violência
.
O caso flerta nitidamente com o risco de feminicídio, tendo em vista as ameaças explícitas de morte e o histórico de dependência psicológica da vítima em relação ao autuado
. As Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos nº 1005524- 25.2026.8.11.0015, embora vigentes, não se mostram suficientes, por si sós, para conter o ímpeto violento do autuado, cujo histórico e comportamento por ocasião do flagrante demonstram total indiferença às ordens judiciais e à autoridade do Estado. Diante do exposto, pelos fundamentos acima expendidos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de ANATIEU PEREIRA BENEDITO, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (grifos meus) (Id. 353722866 – p. 106-110).

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312 do CPP: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A decisão de primeiro grau entendeu presentes o f
umus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, sobretudo em razão da gravidade concreta do fato, histórico de alegada violência doméstica e supostas ameaças reiteradas contra a vítima.

Todavia, a análise detida do conjunto informativo constante dos autos evidencia a superveniência de elemento novo relevante, consistente em manifestação expressa da vítima no sentido de que
não deseja a segregação do paciente
pois
não mais se encontra em situação de risco
, afirmando, inclusive, que
passou a residir no Estado de São Paulo
, circunstância que, ao menos neste momento processual, fragiliza a contemporaneidade do perigo apontado como fundamento da custódia cautelar.

Consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, observando-se o princípio da proporcionalidade e o postulado da intervenção mínima.

A propósito, dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No mesmo sentido, estabelece o art. 319 do Código de Processo Penal:

Art. 319 do CPP: São medidas cautelares diversas da prisão:

I –
comparecimento
periódico em juízo;

II –
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares;

I
II –
proibição
de manter contato com pessoa determinada;

IV –
proibição
de ausentar-se da comarca;

V –
recolhimento
domiciliar no período noturno;

IX –
monitoração
eletrônica.

A
prisão preventiva constitui a

ultim
a

rati
o
do sistema cautelar penal, devendo ser substituída por medidas menos gravosas sempre que estas se mostrarem suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade da vítima.

No caso concreto, embora não se possa desconsiderar a gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, verifica-se que:

a vítima declarou expressamente não se encontrar mais em situação de perigo
;
informou ter se mudado para o Estado de São Paulo;
existem medidas protetivas de urgência vigentes
;
o paciente é tecnicamente primário;
há comprovação de vínculo laboral lícito;
o paciente permaneceu custodiado por período razoável desde a data da prisão em flagrante.

Cumpre salientar que o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, dispondo:

Art. 313 do CPP
:
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II –
se
tiver sido condenado por outro crime doloso;

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Como prevê o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a decretação da preventiva exige demonstração de perigo real à ordem pública ou à integridade da vítima, o que,
data
venia
, não restou evidenciado de modo concreto neste feito. A leitura do parecer revela, antes, um juízo abstrato de periculosidade, despido da necessária vinculação com as circunstâncias atuais e específicas do fato apurado.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, reconheceu que, apesar de o Código de Processo Penal autorizar a decretação da prisão preventiva em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, imprescindível se faz o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, notadamente os relativos à necessidade concreta da medida, observando-se ainda os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se o julgado:

(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Embora o Código de Processo Penal autorize a decretação da prisão preventiva em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessário o preenchimento dos requisitos contidos no art. 312, do referido diploma legal, o que não se vislumbra no caso concreto, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido
. (STJ - RHC: 27547 MG 2010/0009154-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2011). (grifos meus).

No caso concreto, verifica-se que não se encontra demonstrada, neste momento processual, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da eficácia das medidas protetivas, especialmente
diante da manifestação expressa da vítima no sentido de ausência de risco atual, bem como em razão da distância geográfica existente entre as partes.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, revela-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes à tutela da integridade da vítima e à preservação da ordem pública.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão cautelar deve ser medida excepcional, cabível apenas quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da prisão preventiva
mostra-se
excessiva, sendo possível a concessão parcial da ordem para substituí-la por medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, cumulada com a manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima.

Dessa forma, revela-se adequada a imposição das seguintes medidas cautelares: monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica); proibição de aproximação da vítima
;
manutenção integral das medidas protetivas de urgência já deferidas
.

Além disso, não se pode olvidar que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que o fato, conquanto reprovável, não gerou lesão grave nem evidenciou risco atual à integridade física ou psíquica da vítima. A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se manifestamente desproporcional e desnecessária, podendo a finalidade cautelar ser plenamente atendida mediante medidas alternativas, conforme já determinado liminarmente
.

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico a decisão liminar e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada em favor de
Anatieu
Pereira Benedito
, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

I) Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

II) Monitoramento eletrônico;

III) Proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

IV) Cumprimento integral das medidas protetivas impostas em favor da vítima nos autos n.
1005524-25.2026.8.11.0015
, inclusive com a manutenção do botão do pânico;

V) recolhimento domiciliar no período noturno, se compatível com a atividade laboral do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026